Tribunal: TJES
Processo: 5012536-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012536-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIANA TOMAZELLI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER RECEBIDO UM TELEFONEMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, DA EMPRESA BBTS QUE INFORMOU SOBRE UM DÉBITO EM ABERTO JUNTO AO BANCO DEMANDADO DE MAIS DE 278 DIAS REFERENTE A COMPRAS REALIZADAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DA REQUERENTE NO VALOR DE R$1.040,00 (MIL E QUARENTA REAIS) E A SEGUNDA DE R$1.034,00 (MIL E TRINTA E QUATRO REAIS), TOTALIZANDO R$ 2.074,00 (DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS), AMBAS EFETUADAS EM 16 DE JUNHO DE 2021. SEU NOME FORA INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCOBRIU, AINDA, QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS NO ESTADO DO CEARÁ, LOCAL DESCONHECIDO PELA AUTORA. ADUZ QUE SEU SCORE TAMBÉM FORA REDUZIDO. COMPARECEU A AGÊNCIA BANCÁRIA DO DEMANDADO, MAS NÃO TEVE A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA PARA DETERMINAR A BAIXA DÉBITO REGISTRADO EM NOME DA AUTORA PELA REQUERIDA. A
SENTENÇA DE PISO RATIFICOU A LIMINAR CONCEDIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e, consequentemente, inexistência de débitos oriundos dos supostos contratos celebrados com o requerido BANCO DO BRASIL S/A, COMPELINDO ao Banco a baixa em seu sistema do débito discutido neste caderno processual, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos; b) DETERMINO o restabelecimento do índice SCORE que a consumidora possuía antes da negativação, cabendo ao Banco se abster de restringir o SCORE em nome da autora; c) DETERMINO que o requerido se abstenha de realizar qualquer desconto ou cobrança, por qualquer meio, referente aos débitos/contratos discutidos no feito, sob pena de multa. d) CONDENO o requerido BANCO DO BRASIL S/A, a indenizar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com juros e correção monetária desde esta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, O RÉU SEQUER COMPROVOU QUE A AUTORA ERA, DE FATO, SUA CLIENTE, JÁ QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELA AUTORA, NEM COMPROVANTE DE ENVIO E DESBLOQUEIO DO PLÁSTICO PELA RECORRIDA. A AUTORA PROCUROU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ALÉM DE TER INFORMADO NÃO TER FEITO AS REFERIDAS COMPRAS EM ESTADO COMPLETAMENTE DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO.
HÁ, PORTANTO, A
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, OU SEJA, NEGATIVAÇÃO PROVENIENTE DE DÉBITOS INEXISTENTES.
O
VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EM RELAÇÃO A IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE SCORE QUE A CONSUMIDORA POSSUÍA ANTES DA NEGATIVAÇÃO, TEM RAZÃO O RECORRENTE. O SISTEMA DENOMINADO CREDIT SCORING, DESTINADO À ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO COM BASE EM MODELOS ESTATÍSTICOS E OUTRAS VARIÁVEIS, TEM COMO OBJETIVO A ATRIBUIÇÃO DE UMA PONTUAÇÃO À PESSOA AVALIADA. ESTA PONTUAÇÃO É UMA FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO BANCO DE DADOS E NÃO DO CREDOR, NÃO SENDO POSSÍVEL QUE ESTE SEJA COMPELIDO A RESTITUIR O "SCORE" DA AUTORA PARA O SALDO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO.
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU APENAS PARA EXTIRPAR DA SENTENÇA A OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE DE PROCEDER COM A RESTITUIÇÃO DO "SCORE" DA AUTORA PARA O ÍNDICE ANTERIOR A NEGATIVAÇÃO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)